Tribunal: TJSP
Processo: 2012742-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos - declaração de pobreza acompanhada de prova documental – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/15 – agravo provido.*